Tribunal: TJDFT
Processo: 0725402-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. COMPETÊNCIA 04/2022. DEPÓSITO EQUIVOCADO EM AUTOS DISTINTOS. TRANSFERÊNCIA DO MONTANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Dentre as normas fundamentais que regem o processo civil, estão a cooperação entre as partes, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico (CPC, arts. 6o e 8o).
2. Constatado o depósito judicial equivocado, referente à competência 04/2022 do DIFAL, nos autos de origem ao invés de no mandado de segurança que discute a anterioridade de exercício referente ao período de 01/01/2022 até 01/01/2023, impõe-se a reforma da decisão agravada a fim de viabilizar a transferência desse montante, evitando-se, com isso, prejuízo futuro ao contribuinte.
3. Recurso conhecido e provido.